Tribunal: TJES
Processo: 5001318-76.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-76.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: LUIZ MARCOS VIEIRA MORELLATO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001318-76.2024.8.08.0006

Recorrente: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Recorrido: LUIZ MARCOS VIEIRA MORELLATO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE, NO DIA 14/01/2024, ESTAVA TRAFEGANDO COM SEU VEÍCULO EM TRECHO ADMINISTRADO PELA REQUERIDA, NA BR 101, QUANDO PASSOU PELA PRAÇA DO PEDÁGIO 04 SENTIDO FUNDÃO X VITÓRIA, E, AO PASSAR PELA VIA DE COBRANÇA AUTOMÁTICA, SISTEMA “SEM PARAR”, A CANCELA FECHOU INESPERADAMENTE E COLIDIU COM O TETO DO SEU VEÍCULO, CAUSANDO DANOS AO MESMO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO ALEGA A REQUERIDA QUE O ACIDENTE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA QUE NÃO GUARDOU DISTÂNCIA DE SEGURANÇA ENTRE O VEÍCULO QUE SEGUIA À SUA FRENTE E NÃO OBSERVOU QUE O SEMÁFORO SE ENCONTRAVA FECHADO NO MOMENTO DA COLISÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de reparação pelos danos materiais.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
NOS TERMOS DO RECURSO INOMINADO, A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, AO SUSTENTAR: CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO, QUE NÃO OBSERVOU OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA PASSAGEM NO PEDÁGIO; QUE O RECORRIDO ABRUPTAMENTE SEGUIU O FLUXO, ANTES MESMO DO FECHAMENTO COMPLETO DA CANCELA E NOVA ABERTURA PARA A SUA PASSAGEM. AO FINAL, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM RELAÇÃO AO ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS, POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, REFORMANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA, EXCLUINDO-SE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, TENDO EM VISTA QUE ESTES NÃO FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS; SUBSIDIARIAMENTE AINDA, QUANTO AOS DANOS MORAIS, REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO JURÍDICA CINGE-SE AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO INFORTÚNIO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. POIS BEM. O RECURSO, ADIANTA-SE, NÃO COMPORTA PROVIMENTO. EXPLICO. NO CASO EM TELA A PARTE RECLAMADA NÃO NEGA QUE A CANCELA BAIXOU SOBRE O CARRO DO AUTOR CAUSANDO AVARIAS, APENAS ALEGA CULPA DO CONDUTOR DIANTE DESSA SITUAÇÃO, MAS NÃO COMPROVA QUE O PROMOVENTE ESTAVA EM VELOCIDADE INADEQUADA OU EM DISTÂNCIA IMPRÓPRIA DO VEÍCULO QUE ATRAVESSOU A CANCELA ANTERIORMENTE. A PROPÓSITO, PARA REFORÇAR O QUE JÁ FOI EXPOSTO, CONSTATA-SE DO PRÓPRIO VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS PELA RECORRENTE QUE, DE FATO, O RECORRIDO GUARDOU DISTÂNCIA SEGURA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA À SUA FRENTE. NESTE CENÁRIO, RESTA AUSENTE QUALQUER PROVA PELA RECORRENTE A EVIDENCIAR CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO NO EVENTO DANOSO. PARA ALÉM, A SENTENÇA BEM ANALISOU O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS AO MENCIONAR QUE:
“O vídeo acostado pela requerida com a contestação demonstra que a parte autora guardou distância do veículo a sua frente, de modo a afastar as alegações da requerida neste sentido. Ademais, no referido vídeo é possível observar que o semáforo se encontrava verde, quando do início da manobra pela parte autora, e somente mudou sua indicação após a parte autora ter iniciado a manobra de modo que não houve tempo hábil para evitar a colisão. Ademais, outros dois veículos que seguia a frente do autor, trafegaram sem nenhuma intercorrência e se encontravam, em velocidade e distância dos veículos a sua frente similares a do autor, o que demonstra ter ocorrido alguma falha no dispositivo da requerida, que também deveria possuir sistema de emergência para não permitir o fechamento repentino sobre os veículos. Diante dos documentos apresentados, e da inversão do ônus da prova concedida, entendo devidamente comprovado o dano causado e a culpa da requerida pelo ocorrido em razão do mau funcionamento do sistema automático de cobrança de pedágio.”
RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE CONSTA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE A CANCELA FECHOU NO VEÍCULO DO AUTOR, ESTANDO OS DANOS CONCENTRADOS NA PARTE SUPERIOR DO AUTOMÓVEL. NÃO SE TRATA DE COLISÃO CAUSADA PORQUE O MOTORISTA NÃO REDUZIU E AVANÇOU EM DIREÇÃO À CANCELA QUE PERMANECEU FECHADA. INVIÁVEL IMPUTAR AO CONSUMIDOR, NESSE CASO, A RESPONSABILIDADE POR NÃO TER AGUARDADO PARA VER SE A CANCELA VOLTARIA A FECHAR APÓS A LIBERAÇÃO. POR FIM, NÃO SE MOSTRA CRÍVEL, ADEMAIS, QUE UM SISTEMA DE PEDÁGIO NÃO POSSUA EQUIPAMENTO DE SENSOR SEGURO QUE EVITE QUE A CANCELA ABAIXE QUANDO HOUVER ALGUM VEÍCULO NA PASSAGEM. DEMANDADA QUE, MALGRADO NÃO SEJA A RESPONSÁVEL DIRETA PELA OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA “SEM PARAR”, DELE SE BENEFICIA ECONOMICAMENTE. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO DA RÉ A RESSARCIR AO AUTOR O GASTO EFETUADO COM O REPARO DO VEÍCULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. VALOR FIXADO (R$ 3.000,00) QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIANTE DESSA ANÁLISE, BEM COMO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM, INFERE-SE QUE NÃO HÁ SUBSÍDIO A ENSEJAR UMA REFORMA DA SENTENÇA EM FAVOR DA RECORRENTE.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)